Tribunal: TJBA
Processo: 8001557-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001557-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO DE SENA CUNHA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE (DOMICÍLIO OU CAPITAL). DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente. A agravante ajuizou execução visando à implementação do Piso Nacional do Magistério, reconhecido em mandado de segurança coletivo, sustentando possuir o direito de optar pelo foro da capital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se, nas execuções individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o exequente possui faculdade de escolha entre o foro de seu domicílio e o foro da capital, ou se há obrigatoriedade de processamento no foro domiciliar. III. Razões de decidir 3. A execução individual de sentença coletiva possui natureza autônoma, não se sujeitando à regra de prevenção do juízo da ação coletiva, nem à perpetuação da competência originária do Tribunal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência concorrente para demandas contra a Fazenda Pública, assegurando ao autor a faculdade de optar pelo foro mais conveniente, inclusive o da capital. 5. A interpretação das normas processuais deve privilegiar o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo indevida a imposição de foro exclusivo que restrinja a escolha do exequente. 6. A decisão agravada, ao determinar a remessa obrigatória ao domicílio da parte, contraria entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública pode ser proposta no foro do domicílio do exequente ou no foro da capital, configurando hipótese de competência concorrente. 2. É indevida a imposição judicial de remessa obrigatória ao foro domiciliar quando o autor opta legitimamente pelo foro da capital.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 516, I, e 52, parágrafo único; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 194.441; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.433.762/SC; STJ, REsp 1.501.670/PR; STF, Pet 6.076 QO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001557-60.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO DE SENA CUNHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .